Tribunal: TJBA
Processo: 8059343-96.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-28
Data de publicação: 2026-05-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059343-96.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: VANESSA NATHACHE RODRIGUES DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
VANESSA NATHACHE RODRIGUES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA, EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE COTAS SOCIAIS. FLEXIBILIZAÇÃO DA ORDEM DE PREFERÊNCIA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE MEIO MENOS GRAVOSO EFICAZ. VALIDADE DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial que determinou a penhora de cotas sociais pertencentes à agravante, com o objetivo de satisfazer crédito exequendo, após tentativas frustradas ou insuficientes de constrição de outros bens.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a penhora de cotas sociais viola a ordem legal de preferência prevista no art. 835 do CPC; (ii) estabelecer se a medida afronta o princípio da menor onerosidade ao devedor; (iii) determinar se há nulidade pela ausência de prévia intimação para manifestação sobre a penhora; (iv) verificar a legalidade da constrição de cotas de sociedade de advocacia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ordem de preferência prevista no art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, admitindo flexibilização quando os bens prioritários se mostram ineficazes ou insuficientes à satisfação do crédito.

A tentativa de bloqueio via SISBAJUD resultou apenas parcialmente eficaz, e o veículo localizado via RENAJUD possui reduzido valor econômico, o que justifica a adoção de medida mais efetiva.

A penhora de cotas sociais é expressamente admitida pelo art. 835, IX, do CPC, e tais bens integram o patrimônio do devedor, respondendo pelas obrigações nos termos do art. 789 do CPC.

O princípio da menor onerosidade não impede a constrição adotada quando o devedor não comprova a existência de meio menos gravoso e igualmente eficaz para satisfação do crédito.

Não há nulidade por ausência de prévia intimação, pois os executados foram regularmente citados e permaneceram inertes, inexistindo prejuízo demonstrado, nos termos do art. 277 do CPC.

A penhora de cotas de sociedade de advocacia recai sobre direito patrimonial da sócia, não atingindo o patrimônio da pessoa jurídica nem violando sua autonomia.

A substituição da penhora não se impõe quando o bem indicado não se mostra suficiente para garantir a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento
: 1. A ordem legal de preferência da penhora pode ser flexibilizada quando os bens prioritários se mostram ineficazes ou insuficientes. 2. A penhora de cotas sociais é medida legítima para satisfação do crédito, por integrarem o patrimônio do devedor. 3. O princípio da menor onerosidade exige demonstração de meio alternativo eficaz, não bastando mera alegação. 4. A ausência de prejuízo afasta a nulidade processual por eventual irregularidade formal. 5. A penhora de cotas sociais não viola a autonomia patrimonial da pessoa jurídica quando recai sobre direito do sócio.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 277, 789, 805 e 835, IX.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2492392/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 26.08.2024; STJ, AgInt no REsp 1.862.744/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 26.10.2022; STJ, REsp 1.661.990/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 17.08.2017.